Tribunal: TJSP
Processo: 1006440-88.2015.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO E COBRANÇA INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
1 – O risco da atividade é assumido pela concessionária do serviço de telefonia, que colocando no mercado a possibilidade de que qualquer pessoa contraia linha telefônica, assumiu para si o risco de que um fraudador assim o faça. O dever de segurança

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO E COBRANÇA INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
1 – O risco da atividade é assumido pela concessionária do serviço de telefonia, que colocando no mercado a possibilidade de que qualquer pessoa contraia linha telefônica, assumiu para si o risco de que um fraudador assim o faça. O dever de segurança deve ser garantido pelo fornecedor, sendo um ônus seu e não do consumidor, assim como os altos lucros percebidos pelas empresas, que não são repassados aos consumidores;
2 – Acatando a possibilidade de contratação extremamente facilitada e sem a imposição de qualquer sistema de segurança, deve a concessionária ter extrema cautela ao inserir os nomes dos supostos devedores nos cadastros de inadimplentes, sob pena de negativar pessoa vítima de fraude;
3 – Reconhecida a falha do sistema da prestadora do serviço, e o fato de que a inclusão do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes se deu de forma desarrazoada, deverá arcar com o pagamento de indenização pelos danos morais sofridos;
4 – i. Magistrado de origem que entendeu por bem fixar indenização em quantia equivalente a R$ 7.500,00, quantia que deve ser majorada para R$ 10.000,00, considerando que a negativação indevida perdurou por mais de um ano, quantia razoável para a reparação do dano causado e para impingir o fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços, não comportando qualquer redução, pois de acordo com os valores costumeiramente arbitrados por esta C. Câmara em casos semelhantes.
RECURSO DA RÉ TELEFÔNICA IMPROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095687
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006440-88.2015.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante/apelado
RAUL ROSENBAUM GRUNWALD, é apelado/apelante TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DA RÉ TELEFÔNICA IMPROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006440-88.2015.8.26.0189
VOTO 27607
APELANTE: RAUL ROSENBAUM GRUNWALDO e TELEFÔNICA BRASIL S.A.
APELADO: OS MESMOS
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. FABIANO DA SILVA MORENO
(cra)
EMENTA
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS NEGATIVAÇÃO E
COBRANÇA INDEVIDAS AUSÊNCIA DE PROVA DA
CONTRATAÇÃO
1 O risco da atividade é assumido pela concessionária do
serviço de telefonia, que colocando no mercado a possibilidade
de que qualquer pessoa contraia linha telefônica, assumiu para si
o risco de que um fraudador assim o faça. O dever de segurança
deve ser garantido pelo fornecedor, sendo um ônus seu e não do
consumidor, assim como os altos lucros percebidos pelas
empresas, que não são repassados aos consumidores;
2
Acatando a possibilidade de contratação extremamente
facilitada e sem a imposição de qualquer sistema de segurança,
deve a concessionária ter extrema cautela ao inserir os nomes
dos supostos devedores nos cadastros de inadimplentes, sob
pena de negativar pessoa vítima de fraude;
3 Reconhecida a falha do sistema da prestadora do serviço, e o
fato de que a inclusão do nome do consumidor nos cadastros de
inadimplentes se deu de forma desarrazoada, deverá arcar com o
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos;
4
i. Magistrado de origem que entendeu por bem fixar
indenização em quantia equivalente a R$ 7.500,00, quantia que
deve ser majorada para R$ 10.000,00, considerando que a
negativação indevida perdurou por mais de um ano, quantia
razoável para a reparação do dano causado e para impingir o
fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços,
não comportando qualquer redução, pois de acordo com os
valores costumeiramente arbitrados por esta C. Câmara em casos
semelhantes.
RECURSO DA RÉ TELEFÔNICA IMPROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls.
253/257, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial formulado para
declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue o autor ao pagamento da ré do
débito apontado na inicial, no valor de R$ 57,26, determinando o cancelamento da
negativação respectiva. Ainda, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos
morais em quantia equivalente a R$ 7.500,00, com juros e correção. Diante da

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006440-88.2015.8.26.0189
VOTO 27607
sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas e honorários
advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que a empresa ré não demonstrou ser titular
de qualquer crédito em relação ao autor, não fazendo juntar nenhum contrato
comprovando a relação negocial que conferisse legitimidade do débito que gerou a
negativação. Disse que se a se na petição inicial o demandante negou ter firmado contrato
com a ré ou com ela mantido qualquer débito, caberia à demandada fazer prova em
sentido contrário, na forma do que prevê o art. 373 do CPC. Afirmou que como
consequência da indevida negativação o demandante experimentou ofensa a sua honra,
com abalo a sua imagem de bom pagador, sendo de rigor o acolhimento do pedido de
indenização respectivo.
Irresignadas, apelaram ambas as partes.
Aduziu, em suma, a RÉ Telefônica que a parte apelada não trouxe aos autos
qualquer comprovante de que a negativação é indevida ou o débito é inexistente,
ressaltando que os serviços por ela prestados não são gratuitos, devendo ser
remunerados. Ressaltou que se a assinante reclama a existência de cobranças referentes
aos serviços prestados, sendo que, no entanto, a prestadora do serviço apresentou os
extratos regulares, incumbia ao assinante produzir alguma prova capaz de elidir tais
registros, mas assim não fez. Disse que os fatos narrados configuraram mero
aborrecimento, não podendo ser reconhecida ofensa moral que autorize o pagamento de
indenização que caso mantida, comporta redução, assim como os honorários de
sucumbência. Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao
recurso interposto. Processado o recurso com o recolhimento das custas respectivas.
Também apelou o AUTOR. Disse que o valor arbitrado a título de
indenização por danos morais se mostrou desproporcional e comporta majoração, pois não
levou em conta o caráter punitivo da indenização por danos morais, além de seu caráter
compensatório. Ressaltou a responsabilidade objetiva da empresa ré pelos serviços por
ela prestados, sendo que a condenação deve também ter por finalidade o desestímulo a
novas ocorrências como aquela apontada nos autos. Insurgiu-se contra os honorários de
sucumbência arbitrados e argumentou, no mais, pela reforma da r. decisão, dando-se
provimento ao recurso interposto. Sem custas, por se tratar de beneficiário da gratuidade.
Processados os recursos e apresentadas contrarrazões, os autos foram
posteriormente remetidos a este E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006440-88.2015.8.26.0189
VOTO 27607
Inicialmente distribuído para a C. 33a Câmara de Direito Privado, esta
entendeu por bem não conhecer do recurso e determinar sua redistribuição, consideração
a prevenção desta Câmara (fls. 377/378).
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor ver a ré condenada ao
pagamento de indenização por danos morais em seu favor, declarando-se a inexigibilidade
do débito que gerou a negativação de seu nome junto ao rol de inadimplentes. O pleito foi
integralmente acolhido pelo i. Magistrado a quo, insurgindo-se ambas as partes contra tal
decisão por meio destes recursos de apelação.
O recurso interposto pelo autor comporta acolhimento e a mesma sorte não
merece o recurso da ré Telefônica.
Os próprios fatos narrados na inicial e as alegações da defesa comprovam
que o serviço é defeituoso. E lembre-se que, a teor do disposto no artigo 14, parágrafo
primeiro, do Código de Defesa do Consumidor, o serviço deve ser reputado defeituoso
quando não fornece a necessária segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-
se em consideração circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento
e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.
Nenhum tipo de segurança pode um consumidor esperar dos serviços
prestados pela empresa de telefonia se qualquer indivíduo inescrupuloso pode solicitar a
instalação de uma linha telefônica em nome dele (consumidor) perante a operadora local e
dela passar a se utilizar livremente. Enfim, o defeito na prestação dos serviços é patente.
Se a apelante Telefônica acatou a contratação de instalação de linhas por
qualquer pessoa que a requeresse, sem disponibilizar mecanismos que impedissem ou
dificultassem fraudes, facilitando, com isso, a ação de indivíduos inescrupulosos, os quais
deste modo puderam se utilizar dos serviços prestados, esta falhou em seu dever de
diligência, devendo ter maior cautela ao negativar o nome do suposto contraente.
E assim, pelo fato de se poder considerar que a recorrente contribuiu para
eventual fraude da qual se possa alegar vítima, (já que não agiu com cautela, não
impediram a fraude e facilitou sua ocorrência) não haveria como se acolher eventual tese
de culpa exclusiva de terceiro. E neste rumo, não demonstrada qualquer excludente (artigo

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006440-88.2015.8.26.0189
VOTO 27607
14, parágrafo terceiro e incisos, do Código de Defesa do Consumidor), a responsabilidade
da apelante pelos danos ocasionados emerge cristalina.
Imperioso ressaltar que era ônus da empresa de telefonia trazer aos autos
prova da contratação, prova da existência do débito, e assim não fez, não se
desincumbindo, portanto, de seu ônus, limitando-se a trazer a impressão de telas de seu
sistema interno que não comprovam que foi a parte autora quem solicitou a linha,
tampouco quem a utilizou, não trazendo uma fatura sequer que demonstre de forma
detalhada a efetiva utilização do serviço.
Assim, uma vez inserido o nome do autor nos cadastros de proteção ao
crédito sem que fosse devedor, não restam dúvidas que caracterizado está o dano moral,
em sua modalidade mais comum e conhecida, o dano “in re ipsa”, que se configura como
um ilícito civil de mera conduta, independente dos resultados que possa vir a provocar na
esfera psicossocial do ofendido ou na concreção da sua vida de relação. A negativação do
nome do apelado ocorreu de forma indevida, ilegítima e injusta, pois ela nada devia, não
contratara as linhas telefônicas, não fizera uso dos serviços prestados. E na hipótese, o
que ora se classifica como dano moral de forma alguma pode ser confundido com meros
aborrecimentos, dissabores e percalços vivenciados no cotidiano das pessoas da
sociedade moderna.
O apelado não era devedor e não merecia o apontamento e nem tampouco
cobranças. Destarte, é indiscutível que a conduta do suposto cliente devedor gerou
descrédito econômico, motivou situações desagradáveis, delicadas e vexatórias, além de
pesada ofensa à personalidade e à honra, de sorte que é de rigor se reconhecer o dever
indenizatório, sendo decorrência lógica do registro do nome de alguém nos órgãos de
proteção ao crédito o imediato efeito junto ao mercado de consumo. Como já se decidiu:
“O dano moral alcança prevalentemente valores ideais, não apenas a dor física que
geralmente o acompanha, nem se descaracteriza quando simultaneamente ocorrem
danos patrimoniais, que podem até consentir numa decorrência, de sorte que as duas
modalidades se cumulam e têm incidências autônomas (Súmula 37 do STJ)” (TJSP 2a
C. Ap. Rel. Pereira da Silva j. 21.9.93 RT 703/57).
A súmula 227 do C. Superior Tribunal de Justiça é expressa ao prever que a
pessoa jurídica pode sofrer dano moral, pacificando o entendimento sobre o assunto.
Deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral
equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais renomados

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006440-88.2015.8.26.0189
VOTO 27607
estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral de maneira
bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade. E
personalidade é conferida tanto às pessoas físicas como às pessoas jurídicas. Não por
outra razão se reconheceu a possibilidade de reconhecimento do dano moral em favor de
ambas.
Não se pode exigir que o dano moral seja provado. O que deve ser provado
são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da
personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre
quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as
regras da experiência.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu artigo
5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem como
a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a Súmula no
37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por dano material e
dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta orientação de que os
danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra a
análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal matéria
uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização econômica
tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou
neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência,
seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar
os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas
situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que
indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de
não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006440-88.2015.8.26.0189
VOTO 27607
perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante de toda
a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da personalidade
apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização pelos danos
morais sofridos.
No caso dos autos o i. Magistrado entendeu por bem fixar indenização em
quantia equivalente a R$ 7.500,00, quantia que deve ser majorada para R$ 10.000,00,
uma vez que a negativação perdurou por MAIS DE 1 ANO, de sorte que a quantia se
mostra razoável para a reparação do dano causado e para impingir o fornecedor o dever
de aprimorar a prestação de seus serviços, não comportando qualquer redução, pois de
acordo com os valores costumeiramente arbitrados por esta C. Câmara em casos
semelhantes.
Em suma, o recurso interposto pela ré Telefônica deve ser improvido,
enquanto o recurso interposto pelo autor comporta provimento, majorando a indenização
por danos morais.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto
pela RÉ Telefônica.
Ainda, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso interposto pelo AUTOR Raul, para
majorar o valor da indenização por danos morais fixadas em seu favor, para quantia
equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Referida quantia deverá ser corrigida pela
Tabela do TJSP a contar da data da r. sentença (S 362 STJ), bem como acrescida de juros
de mora de 1% ao mês, da citação.
Em atenção ao art. 85, §11, NCPC, fixo os honorários advocatícios de
sucumbência em 20% do valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora